Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-72.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003177-72.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. DESCARTE. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO DE REDE INTERNA NA DATA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Empresa de s
eguro ajuizou ação regressiva
em desfavor de
Energisa, alegando que indenizou segurado por danos em
equipamentos elétricos
decorrentes de oscilações na rede elétrica. Sustentou
a
responsabilidade objetiva da concessionária e requereu o ressarcimento dos valores pagos.

2.
O

Juiz
senten
ciante
julgou
im
procedente o pedido,
por falta de provas do nexo causal entre os serviços prestados pela Concessionária e
os danos elétric
os
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
se há nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, exigindo prova do nexo causal entre o dano e o serviço prestado (CDC, art. 14, §3º).

5. Laudos apresentados pela seguradora não foram suficientes para comprovar a origem dos danos, especialmente diante da inexistência de perícia nos equipamentos, descartados antes da ação.

6. Relatório técnico apresentado pela concessionária não constatou anormalidades na rede elétrica na data do sinistro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
"A falta de preservação dos bens danificados inviabiliza a comprovação do nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica".

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Bradesco Auto Re Companhia de
Segur
os

em virtude da sentença proferida pelo Ju
i
z da
5
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva ajuizada
em face de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

O pedido fo
i
julgado
im
procedente

por falta
de prova do nexo causal entre
a má prestação dos serviços da Concessionária e os danos elétricos causados nos equipamentos d
os
segurad
os
.

A
o final,
a recorrente
foi compelida a arcar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 1
5
% do montante atualizado da
causa
.

Inconformada, a
Recorrente aleg
ou
que o nexo causal foi suficientemente demonstrado por laudos de oficina e relatório de regulação do sinistro, produzidos por terceiros idôneos e sem vínculo com a seguradora, defendendo sua admissibilidade como prova atípica (CPC, art. 369)
.

Defende
u
a incidência do microssistema consumerista e a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, a
o a
rgumento
de
que se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato, o dano e o nexo causal.

Disse que assegurou ao consumidor o direito de apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por credenciadas.

Argument
ou
que
, conforme o PRODIST (Módulo 9), a distribuidora
Apelada
dispõe de relatórios técnicos específicos para apuração de nexo causal (registros de atuação de dispositivos de proteção, ocorrências em subestação, manobras, eventos de transmissão e eventos na rede), e que a
não
juntada desses relatórios reforça o inadimplemento do ônus probatório pela concessionária
.

Sustentou que não ficou caracterizado o fortuito externo.

Com bas
e nesses argumentos, pediu a
reforma integral da sentença
, com a inversão do ônus
da
sucumbência
.

C
ontrarrazões
no
ID.

350175882
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Bradesco
Auto/RE Companhia de Seguros
ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Na peça de ingresso, narrou
ter
indeniz
ad
o
a
segurad
a

Débora Cristina Pereira Martins

por danos em equipamentos elétricos decorrentes de instabilidades na rede de energia administrada pela Ré.

Disse que o sinistro ocorre
u
e
m 15/06/2024
,

em virtude de
oscilações e instabilidades no fornecimento
da energia elétrica
,
em virtude de descargas
elétricas,
que
result
aram

em danos
a
equipamentos.

Registrou que
,

a
pós vistoria e regulação do sinistro, a Segurad
o
ra
apurou prejuízos
no valor de
R$
5.559,43
(
cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos
), já deduzida a franquia
.

D
iante da apólice indicada, efetuou o pagamento indenizatório em
16/09/2024
, sub-rogando-se nos direitos do segurado para cobrar da concessionária.

Aduziu que a responsabilidade da concessionária é objetiva, devendo ressarcir os valores despendidos com a cobertura securitária.

Na peça defensiva, a Concessionária sustentou a
falta
de nexo de causalidade e a ocorrência de fortuito externo
(descargas atmosféricas)
.

Além disso, a

Concessionária
junt
ou
o

R
elatório
Técnico
que evidência a reanálise do processo de ressarcimento de danos elétricos
, consoante
os requisitos estabelecidos pelo órgão regulador
na S
eção 9.1- ANÁLISE do PRODIST – MÓDULO 9 – ANEEL e RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº
1000/2021 da ANEEL
, e constatou que não houve perturbação na UC
3864131
, de titularidade da segurada,
onde o possível sinistro informado pelo cliente ocorreu em 15/06/2024
.

Instados a indicar
em
a produção de provas
,
a Apelante advertiu a impossibilidade de realizar a prova pericial, uma vez que os equipamentos supostamente queimados foram descartados logo após a regulação do sinistro.
A despeito disso, pugnou pela complementação da prova documental, a fim de que a Concessionária apresentasse os 05 (cinco) relatórios citados no Módulo
09 da Agência Reguladora.

Por sua vez, a Concessionária pugnou pela realização da perícia nos equipamentos queimados.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada.

Ao prolatar a sentença,
o
Ju
i
z singular
esclareceu que
ausente a possibilidade de perícia direta, e diante da destruição dos equipamentos, reca
ía
sobre a parte autora
/apelante
o ônus de produzir prova suficiente a demonstrar o alegado, sob pena de não acolhimento do pedido
.

No mérito,
concluiu que
embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva,
a Apelante não conseguiu
demonstrar a existência do dano, a conduta imputada à requerida (oscilação na rede elétrica) e o nexo causal entre ambos, nos termos do artigo 373, inciso I, do C
PC.

Dessa forma
, julgou improcedente o pedido de regresso.

Inconformada, a demanda
nte
apelou.

O
cerne da questão
consiste
em verificar a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos alegados.

Com efeito, o artigo 786 do Código Civil diz que “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

De acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Sabe-se, também, que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Recorr
ente
tão-somente demonstrar a presença do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.º, do CDC, o que
não
ocorreu
de forma convincente
, tal qual concluiu o Juiz sentenciante
.

Para comprovar o nexo de causalidade entre os danos elétricos nos aparelhos dos segurados e o serviço prestado pela concessionária, a Seguradora juntou a Apólice de Seguro e respectivos documentos de regulação do sinistro relativos à
Débora Cristina Pereira Martins
.

Além disso, t
rouxe parecer particular onde se extrai a informação de que os equipamentos foram danificados por
“
oscilação de energia
”
.

Apurou-se o prejuízo no valor de
R$
5.559,43
(
cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos
),

que estão desacompanhados de
notas fiscais,
cujos produtos
não
foram conservados para análise judicial.

A Concessionária contrapôs
-se
ao relatório inicial.

E mais:
trouxe o relatório
técnico
com a peça defensiva
,

n
o qual

se
verificou a qualidade da energia fornecida, a conformidade técnica das instalações elétricas,
além d
a
in
existência de nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos reportados.

Por sua vez, não foi possível proceder à perícia nos equipamentos supostamente danificados, uma vez que foram descartados pelo próprio segurado após a regulação do sinistro.

Ora, sem avaliação por
perícia judicial, não há como
chancelar a pretensão inicial
,
pois pairam fundadas dúvidas sobre a origem dos danos, ou seja, se

a queima dos equipamentos foi

decorrente
de falha na rede de distribuição elétrica.

Verifica-se,
portanto,
que
não há prova do nexo causal entre os serviços da Concessionária e os danos elétricos.

Portanto,
escorreita a sentença recorrida
.

Nessa conjuntura, em que pese a responsabilidade objetiva, não
ficou
sobejamente demonstrad
o
que a falha na prestação do serviço foi a causa direta dos danos,
sobretudo porque não houve preservação dos itens danificados
e, também, porque não há como afirmar se, na data do sinistro
(
novembro
/202
2
)
, a unidade consumidora possuía dispositivos de proteção
na rede interna
.

Feitas essas considerações,
nego
provimento
ao Recurso de Apelação.

Por
conseguinte,
majoro
os h
onorários advocatícios

para 1
8
% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026